Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside os infantes, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166, sob o rito da repercussão geral (Tema no 548, julgamento em 22/09/2022, relatoria do Ministro Luiz Fux) ratificou que é dever estatal assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.